Tribunal: TJBA
Processo: 8009900-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009900-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: DIRCEU DA COSTA ROCHA

Advogado(s)
:
DAVI VIANA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CONCEDIDA DO PRIMEIRO GRAU. SUPERENDIVIDAMENTO. RISCO À SUBSISTÊNCIA. DESCONTO QUE DEVE SER LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incube as instituições financeiras, antes de conceder os empréstimos consignados, verificar a margem do servidor, garantindo assim a preservação da dignidade do devedor.

3. Verificado que os descontos estão sendo realizados em percentual superior ao limite de 30% (trinta por cento), deve ser suspenso os descontos que excedem o limite, por ser responsabilidade do agente financeiro verificar o impacto da parcela na renda do consumidor.

4. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

5. Liminar concedida com a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
80
09900
-
79
.202
5
.8.05.0000
, em que
figura como Agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A

e Agravado,
DIRCEU DA COSTA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça